Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710984-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da 1a Vara Cível do Gama (id 59585218 – autos principais) que rejeitou a desconstituição da penhora de R$ 5.318,75, por falta de comprovação de que o crédito tem natureza salarial. Defende, em suma, a impenhorabilidade (CPC 833, IV), pois a constrição recaiu em quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento próprio. Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do AGI, pois pode causar dano irreparável. 2. Não há a aparência do direito necessária à concessão da liminar Não há prova de que o valor penhorado seria decorrente de liberalidade de terceiro e destinado ao sustento da agravante. Ela não apresentou extratos bancários, comprovantes de depósitos, ou qualquer outro documento que revele a origem dos valores penhorados. Destarte, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I Brasília, 12/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR